Tribunal: TJBA
Processo: 8030404-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030404-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GERALDO MARTINS SANTOS JUNIOR Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO FUNDADA EM PROVAS DOCUMENTAIS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, com base em nova análise documental. O agravante alegou hipossuficiência econômica e pleiteou o restabelecimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção legal de hipossuficiência e justificar a revogação da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada baseou-se em prova documental idônea, como declaração de imposto de renda, contrato de financiamento de veículo e despesas mensais elevadas, que demonstram capacidade econômica. 4. Os extratos bancários apresentados não comprovam insuficiência financeira atual e continuada. 5. A legislação autoriza a revogação da gratuidade diante de provas que demonstrem capacidade contributiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pode ser revogada com base em documentos que revelem capacidade econômica." "2. A presunção de hipossuficiência não se sustenta diante de provas concretas em sentido contrário." Legislação relevante citada: CPC, art. 98; art. 99, §§ 3º e 7º; art. 1.007, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/12/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8030404-09.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, GERALDO MARTINS SANTOS JÚNIOR, e, como Agravada, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA